Tribunal: TJSP
Processo: 1500247-61.2019.8.26.0673
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante – Apreensão de porções de crack no quintal da casa do réu – Negativa isolada – Depoimento de policiais seguros, coerentes e sem desmentidos – Ausência de motivos para duvidar da veracidade dessas palavras – Prova indicando o tráfico – Responsabilidade do acusado comprovada – Condenação mantida – Réu reincidente – Redução da fração de aumento da pena

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante – Apreensão de porções de crack no quintal da casa do réu – Negativa isolada – Depoimento de policiais seguros, coerentes e sem desmentidos – Ausência de motivos para duvidar da veracidade dessas palavras – Prova indicando o tráfico – Responsabilidade do acusado comprovada – Condenação mantida – Réu reincidente – Redução da fração de aumento da pena em face de condenação única – Regime correto – Recurso provido em parte..

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500247-61.2019.8.26.0673 - Flórida
Paulista
Apelante: ADRIANO BENEGUE
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19835
Registro: 2020.0001035522
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500247-61.2019.8.26.0673, da Comarca de Flórida Paulista, em que é apelante
ADRIANO BENEGUE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso para reduzir a pena imposta a Adriano Benegue para 5 anos e
10 meses de reclusão em regime fechado e 583 dias-multa, de valor unitário mínimo,
mantida, no mais, a r. sentença, pelos seus próprios fundamentos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
ALMEIDA (Presidente), MARIA TEREZA DO AMARAL E XAVIER DE SOUZA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500247-61.2019.8.26.0673 - Flórida
Paulista
Apelante: ADRIANO BENEGUE
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19835
Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante –
Apreensão de porções de crack no quintal da casa
do réu – Negativa isolada – Depoimento de policiais
seguros, coerentes e sem desmentidos – Ausência de
motivos para duvidar da veracidade dessas palavras
– Prova indicando o tráfico – Responsabilidade do
acusado comprovada – Condenação mantida – Réu
reincidente – Redução da fração de aumento da
pena em face de condenação única – Regime
correto – Recurso provido em parte..
Vistos.
ADRIANO BENEGUE, qualificado nos autos, foi
denunciado, processado e ao final condenado, por sentença proferida pelo
MMa Juíza de Direito Dra. Ruth Duarte Menegatti, da Vara Única da
Comarca de Flórida Paulista, como incurso no art. 33, caput, da Lei no
11.343/06, ao cumprimento da pena de 6 anos de reclusão, em regime
fechado, e ao pagamento de 600 dias-multa, de valor unitário mínimo, negado
o apelo em liberdade (fls. 260/265).
Isso porque, no dia 6 de agosto de 2019, por volta
das 23 horas, na Avenida Independência, no 1.174, Vila Monteiro, na cidade
de Flórida Paulista, vendeu, guardava e tinha em depósito, para fins de

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500247-61.2019.8.26.0673 - Flórida
Paulista
Apelante: ADRIANO BENEGUE
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19835
tráfico, 3 pedras de crack (com peso de 46,5 g), substâncias entorpecentes
capazes de causar dependência física ou psíquica, sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar.
Inconformada apela a Defesa buscando a reversão
do julgado para absolvição do réu por insuficiência de provas (fls. 274/280).
Recebido o recurso (fls. 287), vieram aos autos as
contrarrazões (fls. 283/285).
Regularmente processado o apelo, subiram os autos
ao E. Tribunal de Justiça, onde a d. Procuradoria de Justiça se manifestou
pelo improvimento do recurso (fls. 302/305).
É o relatório.
Cuida-se de recurso interposto por Adriano Benegue
contra a r. sentença de fls. 260/265, que julgou procedente a ação penal e o
condenou, por infração ao art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, ao
cumprimento da pena de 6 anos de reclusão em regime fechado e ao
pagamento de 600 dias-multa, de valor unitário mínimo.
E, na análise da pretensão recursal, cumpre
reconhecer que a absolvição era mesmo impossível.
A materialidade do delito está demonstrada pelo
laudo toxicológico juntado a fls. 116/117, que constatou que as substâncias
apreendidas eram cocaína (sob a forma de crack), entorpecente capaz de
causar dependência física e psíquica, enquanto a autoria ficou bem
demonstrada pelas provas colhidas nos autos.
De fato, preso em flagrante, depois que vendeu
porções de drogas e tinha em depósito outras três porções da mesma

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500247-61.2019.8.26.0673 - Flórida
Paulista
Apelante: ADRIANO BENEGUE
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19835
substância (fls. 17/18), o acusado, ao ser ouvido perante a autoridade policial,
optou pelo silêncio (fls. 10), mas já naquela oportunidade foi incriminado
pelos policiais militares Miguel de Paula Silva e Marco Antonio do Amaral.
Na verdade, os agentes receberam informação de
que um veículo GM/Corsa saiu de um conhecido ponto de tráfico na cidade
de Adamantina em direção a Flórida Paulista. Segundo a informação, os
elementos pretendiam comprar drogas e quando localizaram um automóvel
com as mesmas características, estacionado em frente ao no 480 da Avenida
Independência, encontraram a testemunha Michele Moreira da Silva, Bruno
Vinicius Duarte e Sandro da Silva Gonzaga, que estavam usando drogas.
Disseram mais, que eles contaram que as porções de
maconha apreendidas com eles foram adquiridas na cidade de Lucélia,
enquanto Michele afirmou que usou uma porção de crack, que havia
adquirido do apelante – que conhecia como Bruno – e indicou sua residência.
Assim, seguiram até lá e o réu negou que tivesse
entorpecentes em sua casa, mas reconheceu que havia vendido crack para
Michele e revendia drogas trazidas de Junqueirópolis por sua cunhada, de
prenome Sandra, para morar de graça na casa de propriedade dela.
Por fim, com a ajuda de cão farejador encontraram 3
pedras de crack – uma grande e duas de médio porte – sob um forno antigo
existente no quintal do imóvel, além de fragmentos dessa mesma substância
(fls. 3/6).
Como, então, as testemunhas Michele, Bruno e
Sandro – pessoas já conhecidas nos meios policiais – confirmaram a compra
do crack e Michele mais uma vez afirmou que o vendedor foi o réu – que

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500247-61.2019.8.26.0673 - Flórida
Paulista
Apelante: ADRIANO BENEGUE
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19835
conhecia pelo nome de Bruno (fls. 7/9) – somente por esses elementos já se
tinha razoável certeza a propósito da procedência da ação penal.
Mas não é só, pois em juízo, agora sob as garantias
do contraditório, o réu negou qualquer relação com os entorpecentes e disse
que os policiais invadiram sua residência, procurando por Bruno e
ameaçaram prender sua esposa, caso não assumisse a propriedade das
substâncias. Aduziu que não viu quando o entorpecente foi localizado e
apontou que Marcos – seu cunhado – como sendo aquele que tinha
envolvimento com usuários, inclusive Michele, porque também é dependente
químico (registro audiovisual de fls. 297).
Entretanto, a tentativa de se livrar da imputação foi
desmentida pela prova oral, que tornou definitiva sua responsabilidade.
É que os policiais, em declarações seguras e
coerentes, reafirmaram as palavras do inquérito e atestaram como se
desenrolaram os fatos, desde que foram informados por policiais da cidade de
Adamantina acerca de veículo vindo desta cidade com pessoas que
adquiriram drogas na cidade de Lucélia, até a apreensão de porções de crack
na casa do réu, depois que foi apontado por uma usuária.
Disseram mais, que os entorpecentes foram
encontrados com a ajuda de um cão farejador, sob um forno antigo existente
no quintal do imóvel, e que havia duas casas no terreno que era todo cercado.
Por fim afirmaram que o réu disse que a droga pertencia a sua cunhada
Sandra, mas reconheceu que revendia em troca de poder residir de graça no
local (registro audiovisual de fls. 297).
Essa prova é mais que suficiente para justificar a

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500247-61.2019.8.26.0673 - Flórida
Paulista
Apelante: ADRIANO BENEGUE
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19835
condenação imposta.
Afinal, como se sabe, a lei não trata o policial como
pessoa impedida ou suspeita de prestar depoimento, ao contrário, ele está
sujeito ao compromisso de dizer a verdade e às penas do falso testemunho,
caso omita ou distorça os fatos. Bem por isso, repita-se, se nada contribui
para viciar o depoimento do policial, cumpre dar a ele igual valor ao de
qualquer outra testemunha.
Nessa esteira já decidiu o Col. Supremo Tribunal
Federal:
“...o
valor
do
depoimento
testemunhal
de
servidores público – especialmente quando prestados em juízo, sob a
garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal” (HC no 74.608-0/SP,
rel. Min. Celso de Mello).
E também o Col. Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO.
ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
DEPOIMENTO DE AGENTE POLICIAL COLHIDO NA FASE
JUDICIAL. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. VALIDADE.
RECURSO NÃO PROVIDO. 1. As instâncias ordinárias, após toda a
análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluíram
pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500247-61.2019.8.26.0673 - Flórida
Paulista
Apelante: ADRIANO BENEGUE
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19835
ora agravante pelo crime de associação para o tráfico, de modo que, para se
concluir pela insuficiência de provas para a condenação, seria necessário o
revolvimento
do
suporte
fático-probatório
delineado
nos
autos,
procedimento vedado em recurso especial, a teor do Enunciado Sumular n.
7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. São válidas como elemento
probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as
declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha.
Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp
875.769/ES, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
07/03/2017, DJe 14/03/2017);
“...Conforme o entendimento pacífico desta Corte,
"o depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a
respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a
imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a
imprestabilidade da prova" (AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro
NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe
17/11/2016).” (HC 373.394/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em 07/03/2017, DJe 15/03/2017).
No caso dos autos, nada sugere que os policiais
tivessem aquela quantidade de drogas, muito menos motivos para inventar a
falsa incriminação contra um inocente, a quem, ademais, sequer conheciam,
de maneira que é impossível negar valor à única prova direta da autoria.
Assim, o que se tem é que a versão do réu acabou
isolada nos autos – até porque não comprovou minimamente a ameaça de
prisão feita pelos policiais contra sua esposa – de sorte que as circunstâncias

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500247-61.2019.8.26.0673 - Flórida
Paulista
Apelante: ADRIANO BENEGUE
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19835
que cercaram a prisão, aliadas à quantidade de entorpecente apreendido,
indicam com segurança que a droga era mesmo destinada à entrega para
terceiras pessoas.
Em suma, a condenação era mesmo medida que se
impunha.
Nesse mister, a pena foi dosada com critério e no
mínimo legal, mas o aumento em razão da reincidência, considerando-se que
existe apenas uma condenação definitiva (fls. 108/110), se mostrou exagerado
e merece ser reduzido para 1/6, que é o que se afigura justo e adequado à
repressão do ato por ele praticado.
Impossível, por outro lado, a aplicação do redutor
previsto no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, pois, como se viu, o apelante é
reincidente e, nesses casos, a lei expressamente veda o benefício, de sorte que
a pena fica definitiva em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, de
valor unitário mínimo.
Finalmente, em relação ao regime de cumprimento
de pena, cumpre considerar que o tráfico de drogas é extremamente grave,
causa indiscutível abalo à ordem pública, na medida em que o traficante
consegue atingir um número elevado de pessoas, que acabam se envolvendo
em outros crimes. Por isso, inclusive em face do delito ser equiparado aos
hediondos e porque o réu é reincidente, o regime inicial fechado é o que se
tem como único possível.
Em suma, o provimento parcial do recurso é medida
que se impõe à correta solução do caso em questão, anotando-se que
permanecem presentes os motivos que levaram à manutenção da prisão na

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500247-61.2019.8.26.0673 - Flórida
Paulista
Apelante: ADRIANO BENEGUE
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19835
sentença.
Diante
do
exposto,
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO para reduzir a pena imposta a Adriano
Benegue para 5 anos e 10 meses de reclusão em regime fechado e 583 dias-
multa, de valor unitário mínimo, mantida, no mais, a r. sentença, pelos seus
próprios fundamentos.
Custas na forma da Lei.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR